Tribunal: TJDFT
Processo: 0711113-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711113-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON ROSA ELIAS AGRAVADO: STELLA DE OLIVEIRA PALMIERI RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de processo da pauta de julgamento da 18a Sessão Virtual que se inicia em 23/6/2021 (ID 26144152). O agravante formula pedido de desistência do recurso, informando que houve a satisfação integral de seu crédito pelo devedor (ID 26183927). Nos termos do artigo 998 do CPC, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” Verifico que os patronos que subscrevem o pedido possuem poderes para a prática do ato (ID 31151450 dos autos de origem), nos termos do art. 105 do CPC. Logo, impõe-se a homologação do pedido formulado. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Retire-se de pauta. Após, ao arquivo. Brasília, 4 de junho de 2021 15:29:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator